Tribunal: TJMT
Processo: 0000078-43.2016.8.11.0004
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000078-43.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Patrocínio infiel]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GEANCARLUS DE SOUZA GUTERRE - CPF: 568.104.151-49 (APELANTE), GEANCARLUS DE SOUZA GUTERRE - CPF: 568.104.151-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LIDIA LARISSA RODRIGUES BRITO - CPF: 706.545.091-07 (VÍTIMA), CLAUDENICE CARVALHO LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 608.955.913-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GEANCARLUS DE SOUZA GUTERRE - CPF: 568.104.151-49 (ADVOGADO), GEANCARLUS DE SOUZA GUTERRE - CPF: 568.104.151-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
–
CORRUPÇÃO DE TESTEMUNHA
E CORRUPÇÃO DE MENOR
–
PRELIMINAR
ES

REJEITADAS
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS –
REDIMENSIONAMENTO DA PENA

– VIABILIDADE –
EXTIRPA-SE A AGRAVANTE GENÉRICA
–

AMOLDA-SE
A
CAUSA DE AUMENTO

–
RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL
– RECURSO
DA DEFESA
PARCIALMENTE PROVIDO

–
RECURSO MINISTERIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

N
ão há que falar em nulidade d
e
decisão que analisou tudo, ainda que de forma sucinta, pois a fundamentação de maneira concisa não se confunde com a ausência de fundamentos, não se podendo falar, por esse motivo, que a decisão é nula.

A
sentença deve guardar relação com a denúncia e os fatos apurados em toda persecução penal, para que a condenação esteja o mais próximo da verdade real e obedeça a todo contraditório, ampla defesa e a correlação entre os fatos imputados e a condenação imposta.

Dispõe o art. 343 do CP:
“
Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem a testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete, para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, cálculos, tradução ou interpretação
.”

O crime de corrupção de menor trata-se de ilícito formal e de acordo com o entendimento da Súmula 500/STJ, estando evidenciada a comprovação da participação do inimputável em prática delituosa na
companhia de maior de 18 anos, independentemente da prova da efetiva corrupção do menor, a condenação pela prática delitiva prevista no artigo 244-B da Lei n. 8.069/90 é medida que se impõe.

“As penas aumentam-se de um sexto a um terço, se o crime
é
cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta.”

Viável o reconhecimento do concurso formal quando o agente mediante uma só ação prática dois crimes idênticos. (art. 70 do Código Penal).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação aviados pelo
Ministério Público
e por
Geancarlus
De Souza
Guterre

objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar o réu como incurso

nas sanções previstas no art.
343, caput, do CP e art. 244-B do ECA
, à pena de 05 anos, 02
meses e 15 dias de reclusão e 30 dias-multa
, em regime semiaberto.

Nas razões recursais, o órgão ministerial pleiteia pela reforma do
decisum
condenatório para
:

a) em segunda fase afastar a incidência da agravante genérica contida no artigo 61, inciso II, alínea “b”, da normal penal;

b) em terceira fase aplicar a causa de aumento contida no parágrafo único do artigo 343 do Código Penal, aplicando a fração de 1/3, ao final mantendo o

reconhecimento da continuidade delitiva.

Em razões recursais, a defesa do apelante requer

preliminarmente
a nulidade da sentença proferida pelo juiz
a quo
, tendo em vista que não avaliou e enfrentou a teses defensivas em razão do prejuízo alcançado pelo
reu
em sua ampla defesa e contraditório, bem com
o
a violação dos CPP, art. 564, inciso V e CF/88 art. 93, inciso IX pela ausência/carência de fundamentação
. Seja também nula
por ser extra petita
ao
pedido diverso da inicial acusatória em relação a continuidade delitiva
.

No mérito, requer
a
sua

absolvição nas penas incursas dos

art. 343 do CP e art. 244-B do ECA, nos termos do artigo 386, incisos II, III, IV, V e em especial o inciso VII do Código de Processo Penal, po
r

ser
inocente
, haja vista que: não há prova concreta e inquestionável para sustentar uma
condenação, prevalecendo o princípio do
in d
u
bio pro r
eo.
Subsidiariamente, requer sua pena seja
corretamente
ajustada.

Em contrarrazões as partes, pugnam pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do apelo interposto pelo representante do Ministério Público e pelo parcial provimento do apelo interposto pela defesa (Id.
200461662
).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

(PRELIMINAR
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA
E JULGAMENTO EXTRA PETITA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, como asseverado,
a defesa
requer preliminarmente
a nulidade da sentença proferida pelo juiz
a quo
, tendo em vista que não avaliou e enfrentou a
s
teses defensivas em razão do prejuízo alcançado pelo
réu
em sua ampla defesa e contraditório, com a violação dos CPP, art. 564, inciso V e CF/88 art. 93, inciso IX pela ausência/carência de fundamentação
. Seja também declarada nula

por ser extra petita
ao
pedido diverso da inicial acusatória em relação a continuidade delitiva
.

Contudo, razão não lhe assiste.

Isso porque,
não há que falar em nulidade da decisão que analisou
tudo,
ainda que de forma sucinta,
pois
a fundamentação de maneira concisa não se confunde com a ausência de fundamentos, não se podendo falar, por esse motivo, que a decisão é nula.

Além disso, o julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem está obrigado a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos,
respeitando o
princípio da motivação das decisões judiciais, art. 93, IX da Constituição República
e 564, inciso V, do CPP. Veja:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - CORRUPÇÃO DE MENORES - FURTO QUALIFICADO E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TESE DEFENSIVA - REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - MOTIVAÇÃO
CONSTANTE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO - CORRUPÇÃO DE MENORES - ADOLESCENTE JÁ CORROMPIDO - MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO - DECOTE - ORIENTAÇÃO DO STJ.
Preliminar: - Ao sentenciar, cumpre ao magistrado dar as razões de seu convencimento, não estando, todavia, obrigado a responder todas as alegações das partes, mas tão-somente àquelas que se julgarem necessárias para fundamentar sua decisão - Não se encontra eivada de nulidade a sentença que, concisa, demonstra satisfatoriamente, na motivação
, a racionalidade do julgador na imposição do regime de cumprimento da pena privativa de liberdade. Mérito: - Não é necessário um resultado naturalístico para que o delito de corrupção de menores se configure; havendo provas nos autos atestando a participação de menor na prática de crime, correta o reconhecimento da incursão do agente na hipótese do crime de corrupção de menores - "A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)", consoante tese fixada pela Terceira Seção do STJ, afeta ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.087).

(TJ-MG - APR: 00064894120208130446 Nepomuceno, Relator: Des.(a) Cássio Salomé, Data de Julgamento: 28/09/2022, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/09/2022)
(destaquei)

Ademais,
com relação a alegação de sentença ultra petita, não há razão a defesa, pois
como sabido, a sentença deve guardar relação com a denúncia e os fatos apurados em toda persecução penal, para que a condenação esteja o mais próximo da verdade real e obedeça a todo contraditório, ampla defesa e a correlação entre os fatos imputados e a condenação imposta.

V
erifica-se que o pedido inicial é para
que
haja a condenação
do apelante aos crimes narrados na denúncia
, sendo este o julgamento do magistrado
a quo
.
Ressalto
ainda
, que na denúncia, consta o pedido de
condenação em
continuidade delitiva dos crimes
(Id.

154606920
), ficando superada a tese apresentada pela defesa.

Desta forma, resta evidente que a r. sentença se limitou a analisar o pedido constante na inicial
.

Pelo exposto, rejeito as preliminares.

VOTO

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]
Consta dos autos do inquérito policial in
cluso que, no dia 24 de fevereiro de 2015, por volta das 15:00 horas, nos lindes do Fórum da Comarca de Barra do Garças/MT, o denunciado ofereceu seus serviços profissionais de advogado para as testemunhas Lídia Larissa Rodrigues Brito e
Claudenice
Carvalho Lima (
Claudenice
à época dos fatos tinha apenas 17 anos de idade), em troca delas mentirem em seus depoimentos realizados na audiência de instrução e julgamento que ocorreria no gabinete da 2ª vara criminal desta comarca, no processo criminal código n. 185717, movido contra
Aderito
Lucas Soares Queiroz, Daniel Elias Gomes Morais e Paulo Henrique Rodrigues da Silva, em cuja audiência o denunciado as acompanhou na condição de advogado constituído para aquele ato (Cfe. Termo de Audiência e Instrução e Julgamento, documentos anexos e mídia às fls. 13/23-IP).

Nos moldes elucidado no procedimento inquisitorial encartado afere-se que, na sobredita ocasião, as aludidas testemunhas estavam nos lindes do fórum local, onde iriam ser ouvidas como testemunhas na sobredita
ação
penal,
quando foram procurados pelo acusado, o qual, após se identificar como advogado e tomar conhecimento que elas iram depor como testemunha na mencionada ação penal, lhes persuadiu a mentirem em seus depoimentos em juízo, de modo a mudarem seus depoimentos outrora feitos na delegacia de
policia
para favorecerem os réus daquela ação penal, dizendo a elas que se as mesmas assim não agissem iram acabar sendo presas por formação de quadrilha. Entrementes, o acusado ofereceu, em contrapartida das testemunhas mentirem em juízo, acompanhá-las na condição de advogado na audiência, tendo
as mesmas
aceitado tal proposta.
[...]”

Do recurso de
Geancarlus
De Souza
Guterre

Inicialmente, como asseverado,
no mérito, o apelante requer a sua
absolvição nas penas incursas dos

art. 343 do CP e art. 244-B do ECA, nos termos do artigo 386, incisos II, III, IV, V e em especial o inciso VII do Código de Processo Penal, po
r

ser
inocente, haja vista que: não ha prova concreta e inquestionável para sustentar uma condenação, prevalecendo o princípio do
in d
u
bio pro r
eo.

Pois bem. Sem razão.

Dispõe o art. 343 do CP: “
Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem a testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete, para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, cálculos, tradução ou interpretação
.”

Nesse contexto,
a infração penal “se consuma quando o agente, efetivamente, dá, oferece ou promete dinheiro ou qualquer outra vantagem a testemunha, perito, tradutor, contador ou intérprete, para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, cálculos, tradução ou interpretação” (GRECO, Rogério. Código Penal: comentado. – 11. ed. – Niterói, RJ:
Impetus
, 2017).

A materialidade do crime ressai do boletim de ocorrência, termos de audiência (fls. 25/26 e 36/37), e declarações das vítimas e testemunhas.

No que concerne a autoria, a
vítima
Claudenice
quando ouvida em juízo alegou que,
verbis
:

“[...]Eu lembro que estava sentada ali no corredor, aí ele chegou e me perguntou, sim ele o advogado, ele chegou e perguntou para mim
e
a vítima
Larissa, que que nós estávamos esperando, eu falei que era audiência do Paulão, que era o Paulo, aí ele perguntou sobre o que que era, eu falei que era sobre o roubo das joias, eu falei que nós éramos testemunha, aí ele perguntou o que que nós íamos falar, eu falei não eu já dei meu depoimento lá na delegacia expliquei para ele, o que que eu tinha falado na delegacia, aí ele falou para mim que eu não podia falar aquilo porque corria o risco de nós sermos presos por formação de quadrilha, aí acabou que a gente mudou nosso depoimento, o juiz começou a me perguntar, fazer as perguntas, eu simplesmente respondi, falei que não sabia de nada,
mudei a versão em juízo, foi porque só pelo fato dele ter falado assim você corre o risco de ser presa por formação de quadrilha já foi muito forte, eu já fiquei com medo, aí eu mudei meu depoimento total, quando eu entrei para dar o meu depoimento ele ficou lá na sala, tanto que o juiz falou como que ele estava defendendo o réu e acompanhando a testemunha ao mesmo tempo, aí o juiz pediu para mim retirar da sala, e me coloco lá na salinha para mim ter a oportunidade de voltar e dar o meu depoimento novamente, aí quando eu estava lá na sala eu falei para ele que era melhor eu falar a questão verdadeira, e ele falou que era para eu continuar mentindo, o mesmo depoimento que eu tinha dado, aí eu voltei e neguei tudo de novo, aí eu fui presa por falso testemunho. [...] foi porque eu estava decidida a falar, e ele foi e falou para mim que se eu falasse tudo aquilo, que eu tinha falado na delegacia, eu ia ser presa por formação de quadrilha. [...]”

Já a vítima
Lídia
Larissa, quando ouvida em juízo alegou que,
verbis
:

“[...]Foi, eu entendi que a gente ia ser presa, por formar quadrilha eu entendi isso, aí eu lembro que logo em seguida a gente entrou, eu comecei a falar então ele já me interrompeu falando que não estava aquilo na declaração da delegacia,
eu menti porque fiquei com medo, foi, ele explicou que se nós falasse o que falamos na delegacia íamos ser presa junto com os meninos, se mudasse o depoimento a senhora se livraria de
ser presa, não, foi ele veio conversar com a gente, ai a gente pegou e mudou, sim menti pela conversa. [...]”

A informante Rosangela e mãe de
Claudenice
, alegou os seguintes fatos,
verbis
:

“[...]Ele se aproximou primeiro da vítima Larissa, aí como elas estavam as duas juntas, aí ele chegou na minha menina e perguntou
para ela de quem que elas iam ser testemunhas e elas falaram, testemunha do cara do Paulão, aí ele perguntou o que que ela ia falar, ela disse que o que ela tinha falado para o delegado, e o que o delegado já tinha apurado, porque já tinha tido umas audiências e ela já estava sabendo mais ou menos o que que tinha no processo, e aí o delegado falou com ela que ele tinha gravado uma ligação dela com a Larissa, e ele pediu para ela não relatar isso, para elas duas falar que o Paulão era muito vaidoso, muito mulherengo,
então ele falou que era para Larissa falar que era namorada do Paulo, e no mesmo instante ele também falou que era para minha menina também falar que as duas estavam andando com o Paulo, aí ele falou que se o juiz relatasse o que estava lá no processo, era para ela falar que ela só tinha falado aquilo que estava no processo porque o delegado tinha pressionado ela a falar aquilo, entrou com ela, eu até cheguei a pedir para ele que eu não que na hora que ela fosse depor que o Paulo não estivesse presente, porque eu tenho muito medo [...] tinha uma mulher loira, que eu não sei quem era, só sei que ela trabalha aqui, e ela aconselhou as meninas a falarem a verdade para o juiz, e ele insistiu que elas permanecessem com o falso testemunho, sim, continuaram mentindo, eu desesperada chorando ainda pedi para ele porque que você não deixa ela falar a verdade, ele disse que não, que se ela falasse a verdade ela ia ser presa. por formação de quadrilha, ele não chegou a oferecer, eu cheguei a falar para ele que eu não tinha como pagar o advogado, e ele só dizendo que era para ela insistir na mentira, que depois a gente conversava, e eu entrei em desespero porque eu era doméstica e não tinha como pagar, era para beneficiar os meninos lá no dia. [...]”

Com efeito,
nota-se que
o
s depoimentos colhidos,
são coerentes no sentido de que o réu ofereceu seus serviços como advogado,
inclusive acompanhando as vítimas em audiência, para que na qualidade de testemunhas se calassem da verdade.

Ainda, o
réu

alega que
as testemunhas
ora v
í
timas
não podiam ter sido ouvidas, pois havia pedido para instaurar procedimento de ato infracional contra elas
, entretanto,
na data do ocorrido ambas as vítimas eram
apenas
testemunhas compromissadas
e
alteraram as versões dos fatos, devido a abordagem do apelante
.

Além disso, esclareço que embora o apelante alegue que Rosângela não tenha presenciado os fatos,
ela foi ouvida
na qualidade de informante, não tendo qualquer compromisso, entretanto,
a
s

suas
alegaç
ões
converge
m
exatamente com as das vítimas, desta forma, fica superada
a alegação da defesa.

C
om relação a interceptação telefônica, não ignoro as mensagens trocadas, contudo, é possível analisar na conversa entre as vítimas, que relatam o acontecimento, e mostram que muito sabiam sobre o fato criminoso, mas isso não significa dizer que ambas estavam combinando de mentir, pois isso não ficou evidenciado nem comprovado nos trechos das conversas, principalmente porque as conversas se
tratam
da fase investigativa, ao depoimento que seria prestado ao delegado, conforme
elas
alegaram. E ainda, na própria conversa
Claudenice
alega, “
E daí, olha só o que eu falei, eu falei a verdade
.”

Ou seja
,
na fase investigativa relatou tudo o que sabia, que muito poderia contribuir ao caso, já
em juíz
o

mudou
a versão
,

mais uma vez corroborando a
s

alegações
de que fic
aram
com medo por conta da atuação do réu.

Observa-se que ainda, que na conversa, o delegado estimula que elas contem a verdade,
pois sabiam demais sobre o ocorrido,
ou seja, a todo momento é imposto a condição de contar a verdade dos fatos.

Aliás, como bem pontuado em sentença,
verbis
:

“[...]
É importante ressaltar que, o caso em tela não mais versa sobre os crimes de furto qualificado que foram apurados nos autos n. 0006873-36.2014.811.0004, em que LIDIA e CLAUDENICE figuravam como testemunhas.

No presente feito, LIDIA e CLAUDENICE foram vítimas da conduta inconsequente e delituosa do réu, que no exercício da função de advogado, as conduziu à
pratica
do delito de falso testemunho perante o Juízo, razão pela qual foram presas.

Não se está a discutir se as vítimas sabiam detalhes ou se eventualmente teriam participado do furto qualificado apurado nos autos a que se faz menção, não havendo
porque
se debruçar sobre eventuais alegações aventadas pelo réu, no claro intuito de desmerecer suas respectivas declarações, esquivando-se da responsabilização penal pelos atos por ele próprio perpetrados.

Em tal cenário, somado à fundamentação supra, tendo a vítima CLAUDENICE apenas 17 anos à época dos fatos (fl. 39), percebe-se que o induzimento realizado pelo réu também configura a o tipo penal de corrupção de menor, vez que fez com que a vítima praticasse ilícito.

Feitas tais constatações e ponderações,

rechaço

as teses defensivas de absolvição, vez que tenho como suficientemente comprovada a existência dos fatos, que são típicos e ilícitos, tendo sido perpetrados pelo réu.
[...]”

Ademais, ressalta-se que a versão apresentada pelo réu, não encontra qualquer respaldo, principalmente porque como advogado e conhecedor da lei, deveria saber que
se
estava atuando na defesa dos réus, jamais poderia patrocinar a defesa das testemunhas ora vítimas dos autos.

No mais, embora o
acusado neg
ue ter praticado
o
s
fato
s
delituoso
s
, a versão restou isolada nos autos, tendo em vista que as
vítimas

Lidia
Larissa e
Claudenice
são uníssonas em seus depoimentos.

Outrossim, é cediço que a prova da alegação incumbe a quem a sustenta (CPP, art. 156), e, tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade.

Nesse sentido: “(
...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in
casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...
)” (
Ap
162341/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/03/2017,
Publicado
no DJE 03/04/2017)

A corroborar tal entendimento, veja-se decisão deste Tribunal,
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– ART. 343, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS
OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA –
IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS
– APELANTE QUE OFERECEU DINHEIRO E CARGO PÚBLICO À TESTEMUNHA PARA QUE FIZESSE DECLARAÇÃO FALSA E ALTERASSE O SEU DEPOIMENTO – CORRUPÇÃO ATIVA DE TESTEMUNHA CONFIGURADA – ELEMENTARES DA CONDUTA TÍPICA INTEGRALMENTE PRESENTES NA HIPÓTESE – CONDENAÇÃO RATIFICADA – 2. ALMEJADO O DECOTE DA MAJORANTE – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA ENTENDIDA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA QUE FIGURA COMO PARTE NO PROCESSO ORIGINÁRIO – CAUSA DE AUMENTO AFASTADA – PENA REAJUSTADA – 3. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDA.

1. A materialidade do crime do art. 343 do Código Penal e a respectiva autoria que recai sobre o apelante estão comprovadas nos autos, a partir da prova oral colhida em juízo, a qual atesta que o acusado procurou testemunha arrolada para ser ouvida em processo civil e ofereceu a ela dinheiro e cargo público para que fizesse afirmação falsa e alterasse seu depoimento, cumprindo frisar que, na audiência instrutória do aludido processo, referida pessoa chegou a ser ouvida mediante compromisso legal, o que elide a tese defensiva de que ela não poderia figurar como testemunha naquele feito e de que poderia faltar com a verdade se quisesse, tudo a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição do recorrente, seja por falta de provas, seja por atipicidade da conduta.

2. À míngua de motivação na sentença acerca de qual entidade da Administração Pública Direta ou Indireta figuraria como parte no processo civil ao qual se destinava a prova pretendida mediante corrupção ativa da testemunha, deve-se reputar injustificada a incidência da causa de aumento do art. 343, parágrafo único, do Código Penal e, consequentemente, impõe-se afastar a majorante.

3. Recurso de apelação criminal conhecido e, no mérito, parcialmente provido.

(N.U 0002231-15.2014.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 02/08/2023)

Logo, não há dúvidas que o acusado cometeu o delito descrito no
artigo

343

do

Código

Penal
,
pois ofereceu seus serviços
como advogado
e acompanhou as testemunhas ora vítimas na audiência
,
para

fazer afirmação falsa,
cal
ando-as

d
a verdade sobre os fatos

presenciados, no bojo
da
ação
penal n. 0006873-36.2014.811.0004
, a consumação se dá com a promessa da vantagem e não com a efetiva alteração ou ocultação da verdade dos fatos
.

Já o crime de corrupção de menor trata-se de ilícito formal e de acordo com o entendimento da Súmula 500/STJ, estando evidenciada a
comprovação da participação do inimputável em prática delituosa na companhia de maior de 18 anos, independentemente da prova da efetiva corrupção do menor.

Sendo assim, tendo o réu corrompido menor de idade
(
Claudenice
)
, a condenação pela prática delitiva prevista no artigo 244-B da Lei n. 8.069/90 é medida que se impõe.

Por fim, o apelante requer que sua pena seja corretamente ajustada
,
a qual
faço an
á
lise juntamente com recurso do Ministério
Publico
por versar somente sobre a dosimetria da pena.

Do recurso do Ministério Público

Inicialmente, como asseverado,
o órgão ministerial pleiteia pela reforma do
decisum
condenatório para:
a) em segunda fase afastar a incidência da agravante genérica contida no artigo 61, inciso II, alínea “b”, da normal penal;

b) em terceira fase aplicar a causa de aumento contida no parágrafo único do artigo 343 do Código Penal, aplicando a fração de 1/3, ao final mantendo o

reconhecimento da continuidade delitiva.

Pois bem.
O

recurso merece
parcial
provimento
.

Isso porque,
a agravante do art. 61, II, b, do CP,
é
quando se remete a uma conexão entre dois ou mais crimes, seja quando se pratica um crime para assegurar a execução de outro (teleológica); ou quando se comete o delito para facilitar ou assegurar ocultação, impunidade ou vantagem de outro (consequencial)
, o que não ocorreu na hipótese.

Conforme alegou o Ministério Público, a causa de aumento disposta no próprio art. 343,
par
á
grafo
único, se encaixa perfeitamente na hipótese, vejamos –
“
As penas aumentam-se de um sexto a um terço, se o crime
é
cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta
.
”

Observa-se que o intuito do
apelante
era obter benefício que refletiria nos

a
utos de n. 0006873-36.2014.811.
0004, onde era advogado dos réus.

Aliás, como bem pontuado,
pelo Ministério Público
,
verbis
:

“[...]
Não e despiciendo ressaltar, ainda, que a aplicação de agravantes genéricas será
efetuada quanto tal item
não qualificar ou mesmo constituir o crime. Nesse sentir,

havendo expressa previsão de aumento de pena no tipo penal e esta que deve prevalecer.

Dito isso, analisando detidamente o caso dos autos têm-se que o recorrido cometeu o crime visando obter prova destinada a produzir efeito em processo penal (Autos de no 0006873-36.2014.811.0004) quando do exercício da função do patrono do réu em tais

autos.
[...]”

Ademais, com relação ao pedido de manutenção da continuidade delitiva, não merece prosperar,
merecendo acolhimento
o pedido da
defesa
de ajuste da pena,

afastando-se
o concurso material de crimes, analisando as provas carreadas aos autos, é possível verificar que em um único ato aconteceu os dois crimes (corrupção de menor e corrupção de testemunha).

O que leva ao reconhecimento do concurso formal, visto que em um único ato, praticou os dois crimes, como dispõe o artigo, 70 do CP.
Verifico que com restante da dosimetria realizada pelo juízo
a quo,

não há qualquer ajuste a ser feito,

a primeira fase da dosimetria
está devidamente fundamentada,

eis que as razões de convencimento do magistrado que o conduziram
a esta fixação
são pertinentes, razão pela qual deve ser mantida
,
com relação a segunda e terceira
fase
, acima já foi explanado
.

Sendo assim, extirpo a agravante e reconheço a majorante acima mencionada, bem como afasto o concurso material e reconheço o concurso formal. Passo ao redimensionamento da pena
:

Na primeira fase,
presente uma circunstância judicial negativa, a da
culpabilidade
-
visto que o réu agiu de modo inconsequente, mantendo sua orientação às vítimas enquanto advogado, mesmo diante da descoberta da manipulação dos respectivos depoimentos, ao ponto de fazer com que ambas saíssem presas da solenidade instrutória que participavam
, mantendo os parâmetros fixados em sentença, utilizando-se a fração de
1/8 do interstício entre a pena mínima e máxima atribuída ao crime, conforme jurisprudência do STJ, fixo a
pena-base em 03 anos, 01 mês e 15 dias
de reclusão
, e 15 dias-multa
.

Na segunda fase,
não há agravantes/atenuantes, razão pela qual mantenho a pena intermediária
em 03 anos, 01 mês e 15 dias

de reclusão
,
e 15 dias-multa
.

Na terceira fase,
presente a causa de aumento prevista no art. 343, parágrafo único, do CP,
utilizo a fração de 1/6 tendo em vista que ausentes motivos para fixar em patamar maior, logo,
sendo a
pena final
em
03 anos 07 meses e 22 dias de reclusão
, e 18 dias-multa.

Em razão do concurso
formal, aumento a pena em 1/6, fixando-a definitiva em
04 anos e 03 meses de reclusão
, 21 dias-multa
.

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito
,
prequestiona-se
a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Com essas considerações,
dou provimento parcial
para o recurso da defesa, para o fim
de reconhecer o concurso formal entre os crimes,
e dou
parcial provimento
ao recurso ministerial, para extirpar
a agravante genérica, e reconhecer a causa de aumento prevista no art. 343, par
á
grafo único, do CP, redimensionando a pena do réu para
04 anos e 03 meses
de reclusão

e 21
dias-multa,

mantendo-se
incólume
os demais termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024